Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Não faz sentido excluir do atendimento domiciliar os insumos e materiais necessários para o correto tratamento da paciente, sob pena de esvaziar o próprio objetivo do programa mantido pela operadora.

Elementar que, caso a paciente se encontrasse internada no hospital, a agravante arcaria com os todos custos, incluindo a dieta enteral de que ela necessita, especialmente considerando que sua alimentação se dá via gastrostomia, assumindo, portanto, natureza médica.

Conforme já assentou o E. Superior Tribunal de Justiça: “o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência e Indenização por Danos Morais nº. 1019388-77.2023.811.0002, ajuizada em seu desfavor por NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO, que deferiu parcialmente antecipação de tutela determinando que a Requerida custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de alimentação enteral (DIETA VIA GTT, prescrita pela nutricionista e alimentação ISOSOURCE 1.5, quantidade 1,200 ml ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando uma dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondente a 36 frascos de dieta), conforme prescrito pelo médico da parte requerente, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fundamento no art. 537, do CPC.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada argumentando que cabe ao Estado o dever de prestar saúde de forma integral nos termos dos artigos 196 e 199 da Constituição Federal.

Assevera que o atendimento privado pelos planos de saúde é restrito, uma vez que a Constituição Federal atribui à iniciativa privada apenas a possibilidade de prestar assistência à saúde e não o dever de prestar saúde integralmente, ademais, há forte intervenção do Estado na relação contratual dos planos de saúde.

Verbera que a Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de seguros privados de assistência à saúde, ao regular a matéria, possibilitou às operadoras de planos privados de saúde diversas exclusões contratuais, desde que atendidas às doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde.

Alega que a Lei 9.656/98 que regulamenta os planos privados de assistência à saúde possibilita às operadoras diversas exclusões contratuais visando a manutenção do equilíbrio contratual, acrescentando que o rol de procedimentos encontra-se atualmente regulamentado pela Resolução Normativa 465/2021 e constitui referência básica de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, bem como os requisitos que devem ser preenchidos para que sejam fornecidos os direitos relativos ao atendimento médico assistencial contratado.

Anota que é facultado à operadora o fornecimento ou não de assistência domiciliar e, caso seja fornecida deve atender as normas contratuais ou negociações estabelecidas entre as partes, de modo que as operadoras não estão obrigadas a fornecer qualquer tipo de atendimento domiciliar como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos antigos.

Menciona que a Agravada afirmou que a negativa da Agravante é indevida, no entanto, não é de obrigatoriedade do plano em prestar materiais de saúde privada não havendo possibilidade de deferimento de liminar em favor da recorrida, tendo em vista que o contrato exclui a cobertura de fornecimento de medicamentos e ou insumos para tratamento domiciliar.

Afirma que a conduta da Agravada constitui ofensa à boa fé objetiva diante da ausência de cobertura para prestação de materiais concernentes a Dieta Enteral por se tratar de obrigação que cabe à familiares da Agravada, acrescentando que a Agência nacional de Saúde Suplementar reconhece a ausência dessa obrigatoriedade de cobertura de serviços domiciliares às operadoras de saúde de forma que suas normas devem ser respeitadas para manutenção da saúde financeira e possibilitar o funcionamento da operadora no mercado.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para determinando a revogação total da decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174575657).

Contraminuta da parte agravada (ID 175738660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais proposta por NATHÁLIA VITÓRIA CAMARGO MUNGO, representada por sua curadora Jania Neves Camargo em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, alegando em síntese ser beneficiária do plano de saúde requerido, carteira nº 07ZCZ000043010, cujas mensalidades estão adimplidas.

Afirma que se encontra em internação domiciliar (Home Care), com assistência multiprofissional, devido a sequelas permanentes de encefalopatia crônica não progressiva, com dieta via GTT, sendo prescrita pela nutricionista a alimentação denominada Isosource 1.5, 1,200 ml ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando uma dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondente a 36 frascos de dieta.

Sustenta que, a requerida negou em fornecer a alimentação enteral, via requerimento administrativo no PROCON, bem como pelo requerimento formalizado pelo e-mail, sobre o argumento de que não há previsão legal e contratual da dieta enteral.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte requerida que custeie e autorize imediatamente o fornecimento da alimentação enteral indicada pelos médicos responsáveis, para uso continuo e sem data de término na rede credenciada junto ao plano de saúde ou em qualquer rede especializada pelas custas do plano de saúde, e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, que a parte requerente necessite, conforme solicitado pelos médicos em caráter de urgência, e, inclusive as despesas que não estiverem expressamente contempladas nos documentos que subsidiaram o ingresso da inicial, mas que se fizerem necessários para salvaguardar o estado de saúde da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, podendo se valer de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular entendeu que as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Requerida custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o fornecimento de alimentação enteral (DIETA VIA GTT, prescrita pela nutricionista e alimentação ISOSOURCE 1.5, quantidade 1,200 ml ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando uma dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondente a 36 frascos de dieta), conforme prescrito pelo médico da parte requerente, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fundamento no art. 537, do CPC,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (alimentação enteral), diante da gravidade do quadro da parte autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro
.

Da análise dos autos extrai-se que não se trata de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. De fato, a hipótese é de assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

O atendimento em ambiente domiciliar pode envolver uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, devendo, portanto, ser prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme prescrição do médico assistente.

Como efeito, a própria recorrente afirma que a agravada está inserida em programa de assistência domiciliar, no qual lhe é fornecido atendimento de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, além de alguns insumos.

Não faz sentido, portanto, excluir do atendimento domiciliar os insumos e materiais necessários para o correto tratamento da paciente, sob pena de esvaziar o próprio objetivo do programa mantido pela operadora.

Elementar que, caso a paciente se encontrasse internada no hospital, a agravante arcaria com os todos custos, incluindo a dieta enteral de que ela necessita, especialmente considerando que sua alimentação se dá via gastrostomia, assumindo, portanto, natureza médica.

Conforme já assentou o E. Superior Tribunal de Justiça: “o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Lado outro, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da requerente, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID ́s 119213692, 119213693, 119213694 e 119213696 - origem), que a parte agravada necessita de internação domiciliar (Home Care) e da dieta enteral.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. (...) 10. A quizila se resolve pelo Código Civil de 2002 e pela Lei n 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 11. Apesar de o pacto ter sido iniciado na vigência do Código Civil de 1916, os efeitos produzidos após o Código Civil de 2002 a este se submetem, consoante preceituado pelo art. 2.035 dessa última norma: "A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução". 12. Referido diploma civil impõe às partes o dever de boa-fé objetiva (art. 113), a qual deve guiar toda a relação. Neste aspecto, a contratação de um plano de saúde tem por objetivo o resguardo de eventuais circunstâncias que acometam o (a) segurado (a) de alguma enfermidade. 13. A Constituição Federal Brasileira, em seu art. 1º, inc. III, estabeleceu como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa e concedeu especial proteção ao direito à vida, considerando direito fundamental pelo art. 5º daquela norma fundamental. Empós, no título da Ordem Social, ressaltou ser a saúde "direito de todos e dever do Estado" a ser garantido mediante "políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, as regras de proteção à vida, à dignidade e à saúde são verdadeiros princípios constitucionais que influenciam todo o ordenamento jurídico. 14. Outrossim, nos termos do art. 112 do CCB/2002, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. A exclusão de fornecimento de alimentação enteral, contida em cláusula do pacto (fls. 23/24), não pode ser compreendida nas situações em que o paciente encontrar-se internado em hospital (com AVC e fraturas cranianas, portador de neoplasia gástrica e pneumonia aspirativa - fl. 20), aos auspícios do plano de saúde, necessitando imprescindivelmente desse insumo para viabilizar sua alimentação, com vistas a obter o sustento necessário à tentativa de cura e à garantia da vida. 15. No mesmo sentido da lei civil é o art. 47 do CDC: "As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor." 16. Sabe-se que o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 1.931/DF, posicionou-se no sentido de que a Lei n. 9.656/1998 não se aplica a contratos anteriores à sua vigência, mas é entendimento pacífico dos tribunais a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se: (TJCE) Agravo Interno n. 0007243-44.2019.8.06.0112/50000. (STJ) AgRg no REsp n. 1.260.121/SP e REsp n. 735.168/RJ. 17. Ademais, aos contratos de plano de saúde, a legislação consumerista impõe o dever de que as cláusulas sejam redigidas em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor, assim como o de que as cláusulas limitativas de direito sejam redigidas com destaque, permitindo sua fácil e imediata compreensão (art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC). 18. Analisando o contrato anexado, especialmente a cláusula que amparou a negativa da ré (fls. 23/24), verifica-se que as letras são minúsculas, sem a ostensividade e o destaque exigidos em lei (o qual foi utilizado para outras cláusulas desse pacto), encontrando-se a exclusão da dieta enteral no fim de uma interminável lista de letras minúsculas acerca de outras exclusões de maior vulto, tratando-se, pois, de exercício de prática abusiva, sendo, portanto, nula. 19. É de se reconhecer, pois, ilícita a negativa do plano de saúde em fornecer a alimentação enteral solicitada pelo paciente, inclusive a ensejar dano moral indenizável. Com efeito, no presente caso, afigura-se inequívoco o abalo psicológico ocasionado ao autor (tratamento médico decorrente de grave enfermidade), o qual de inopino viu-se desamparado da assistência do plano de saúde de que dispunha há vários anos, no tocante à imprescindível alimentação enteral, considerando, ainda, que teve de ajuizar a ação para afastar os efeitos de cláusula contratual limitativa nula. 20. É imperioso reconhecer, ainda, que o fato de não poder contar com a assistência médica contratada agrava tanto a situação tanto física quanto a psicológica da pessoa enferma e de seus familiares. 21. Conquanto não se possa evitar, afastar, substituir, ou quantificar o desgaste subjetivo sofrido pelas vítimas em valores monetários, certo é que o dinheiro representa efetivamente uma compensação. De fato, a indenização moral objetiva levar ao prejudicado um bem da vida, que lhe restitua parcialmente a sensação de justiça e, ainda, represente uma utilidade concreta. Ao lado da compensação, cabe ponderar sobre o caráter punitivo da reparação de danos morais. A punição deve ser entendida, obviamente, não no sentido penal, mas no sentido funcional, à guisa de exemplo para a continuidade da atividade empreendida pelo réu, prevenindo que a prática lesiva se repita com relação a outros clientes. 22. Nesse sentido, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se afigura exorbitante, sendo, inclusive, consentânea ao que costumeiramente é arbitrado em situações desse jaez; veja-se: (TJCE) Apelações Cíveis n. 0856605-97.2014.8.06.0001, n. 0129010-77.2008.8.06.0001, n. 0101042-38.2009.8.06.0001, n. 0881171-13.2014.8.06.0001, n. 0903536-32.2012.8.06.0001, n. 0039885-59.2012.8.06.0001 n. 0544995-79.2012.8.06.0001 e n. 0040156-68.2012.8.06.0001. 23. PARTE DISPOSITIVA. Apelação cível conhecida e provida para julgar procedente a ação, com o fito de condenar a ré em danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual deve ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (sem capitalização), a partir da citação válida (responsabilidade contratual), e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362 do c. STJ). 24. Honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).” (TJ-CE, AC: 00537186320168060112, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 03/08/2022)

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. Pleito de fornecimento da dieta enteral prescrita ao paciente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Cobertura do tratamento domiciliar inclui a disponibilização dos insumos necessários. Dieta enteral via gastrostomia. Alimentação que apresenta, portanto, natureza específica médica. Negativa abusiva. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1000204-58.2021.8.26.0562, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/02/2022)

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023